Tribunal: TJDFT
Processo: 0741534-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741534-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO PEREIRA NOGUEIRA DA GAMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Eduardo Pereira Nogueira da Gama em face da r. sentença (ID 52218244) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A e outros, julgou improcedentes os pedidos. A parte Recorrente opôs embargos declaratórios (ID 52218240), que foram rejeitados (ID 52218244). O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da flagrante intempestividade. Compulsando os autos, constata-se que a r. sentença que rejeitou os aclaratórios foi disponibilizada no DJe do dia 26/7/2023 (ID 52218245), de forma que o prazo recursal se encerrou em 18/8/2023. A Apelação, contudo, foi interposta somente em 22/8/2023 (ID 52218250). O Autor/Apelante foi intimado a se manifestar sobre a possível intempestividade do apelo (ID 52531553). Em resposta (ID 52972124), alegou que a sentença que rejeitou os Embargos por ele opostos (ID 52218244) foi proferida em 24/7/2023, antes do fim do prazo para que todos os Réus apresentassem resposta. Esclareceu que uma das partes Rés colacionou contrarrazões (ID 52218246) aos autos no dia 26/7/2023, ainda tempestivamente. Afirmou que nova decisão foi proferida (ID 52218247) em 27/7/2023 e que o sistema gerou novo prazo de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem Apelação, findando em 23/8/2023. Portanto, a interposição da Apelação em 22/8/2023 se mostra tempestiva. Sem razão o Apelante. Inicialmente, imperioso esclarecer o teor da mencionada decisão (ID 52218247) a partir da qual o Autor/Apelante afirma ter tido início o prazo recursal, a saber: “Em que pese os trazidos pela parte requerida em suas contrarrazões, já houve o julgamento dos embargos opostos pela parte autora. Aguarde-se a preclusão da decisão que julgou os embargos.” (grifou-se) Nota-se que os Embargos de Declaração já haviam sido apreciados na Sentença de ID 52218244 e que houve mandamento expresso nessa decisão para que se aguardasse a preclusão daquela. Portanto, o pronunciamento judicial que deve ser combatido é a sentença que apreciou os Embargos de Declaração, publicada em 27/7/2023, mesmo dia em que o Autor/Apelante registrou ciência e, assim, o prazo se esgotou em 18/8/2023. Desse modo, uma vez que a Apelação foi protocolizada no dia 22/8/2023, fora do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator